Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER) INDEFERIDA. FERRAMENTA ENCONTRA-SE DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. NÃO HÁ RAZÕES PARA O INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o exequente, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).
2. O juízo compreendeu que o referido sistema não é indicado para a finalidade de localizar bens e ativos em nome do executado. Na ótica do magistrado de origem, o sistema não promove a indicação de bens e ativos a serem penhorados, mas simplesmente produz grafos de relações entre pessoas físicas e jurídicas, sendo mais funcional, no processo civil, para fins de eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e não para localização de bens e valores para penhora.
3. Inexistem motivos para indeferir a consulta através da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes do poder público e aumentar a efetividade das execuções judiciais, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão e determinar a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).